Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. TRANSAÇÃO PENAL. INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de mérito do julgado.

3. Extinta a punibilidade dos pacientes por sentença proferida pelo Juízo de origem, não subsiste ameaça ou coação à liberdade de locomoção, devendo ser reconhecido a perda do objeto do mandamus e julgada prejudicada a ordem.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.